Tribunal: TJMT
Processo: 1004354-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004354-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 94.813.102/0036-08 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO HECK JUNG - CPF: 023.137.809-29 (AGRAVADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. MODALIDADE BARTER. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL E DE VULNERABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, produtor rural que adquiriu insumos agrícolas mediante contrato de compra e venda na modalidade
barter
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo; e (
ii
) saber se é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. O conceito de consumidor previsto no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor exige a condição de destinatário final, não caracterizada quando os insumos agrícolas são adquiridos para integração ao processo produtivo.

4. O produtor rural que adquire insumos para cultivo e posterior comercialização insere-se na cadeia econômica como agente produtivo, afastando a incidência do microssistema consumerista.

5. A teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, não sendo suficiente a alegação genérica de desigualdade econômica entre as partes.

6. Inexistindo prova de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, não se justifica a inversão do ônus da prova.

7. A controvérsia possui natureza eminentemente contratual, regida pelo direito civil, não envolvendo vício ou defeito de produto, mas discussão sobre exigibilidade da obrigação e negativação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido, para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento:
“1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à aquisição de insumos agrícolas por produtor rural quando destinados à atividade produtiva, por ausência de destinação final. 2. A inversão do ônus da prova exige demonstração concreta de vulnerabilidade ou verossimilhança, não sendo admitida de forma automática.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o e 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000491-13.2024.8.11.0019, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, AI no 1019466-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2025; STJ, REsp no 914.384/MT, Rel. Min. Massami
Uyeda
, 3a Turma, j. 02.09.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá
/MT
nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
c
om Pedido
d
e Tutela Antecipada
registrada sob o n. 1001314-65.2025.8.11.0111, ajuizada por JOÃO RICARDO HECK JUNG, a qual deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

A agravante alega que
a dinâmica dos fatos diverge da narrativa autoral, pois o agravado firmou não apenas o pedido n. 2528, mas também os pedidos n. 2028 e n. 2526. A agravante destaca que todos os contratos foram celebrados na modalidade
“
barter
”
, ou seja, com previsão de pagamento mediante entrega futura de produto agrícola, especificamente 8.800 (oito mil e oitocentas) sacas de soja no caso do pedido n. 2528.

Narra
que, em razão da natureza da operação, encaminhou notificação extrajudicial ao produtor rural, para que este comparecesse à filial de Matupá no prazo de 5 (cinco) dias com o fim de apresentar as garantias necessárias e firmar as respectivas Cédulas de Produto Rural com penhor agrícola. O transcurso do prazo sem atendimento, segundo a tese recursal, configurou desistência do comprador e ensejou a incidência da pena convencional de 20% (vinte por cento) prevista nos contratos, cuja cobrança foi confirmada por correspondência eletrônica.

D
efende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o agravado é produtor rural e adquiriu os insumos para incrementar sua atividade produtiva, de modo que não se enquadra como destinatário final fático e econômico dos produtos
.

Argumenta, ainda, a inexistência de vulnerabilidade técnica ou socioeconômica no caso concreto. Assevera que o agravado é produtor rural experiente e que a própria agravante é uma empresa local do interior do Rio Grande do Sul, sem posição de monopólio que justifique presunção de superioridade. Pugna, assim, para que a distribuição do encargo probatório observe a regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil.

A liminar recursal foi deferida,
para suspender os efeitos da decisão agravada especificamente quanto à inversão do ônus da prova.

O magistrado de origem prestou informações nas quais ratificou os termos da decisão hostilizada e comunicou que a empresa requerida já apresentou contestação nos autos principais.

O agravado

apresentou contrarrazões em que pugna pelo desprovimento do recurso. Inicialmente, defende que a decisão agravada possui natureza estritamente instrutória e encontra amparo tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto no artigo 373, § 1.o, do Código de Processo Civil, que autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova por parte do
J
uiz diretor do processo.

O recorrido invoca a aplicação da teoria finalista mitigada. Contrapondo a alegação de que a agravante seria uma mera empresa local, afirma que se trata de sociedade anônima de grande porte, com atuação em 72 (setenta e duas) lojas, parques industriais e centros de pesquisa. Sustenta que a corporação detém controle absoluto sobre os registros internos de negociação, análise cadastral, cálculos de penalidade e protocolos de negativação, o que evidencia
flagrante assimetria estrutural, técnica e informacional em relação ao produtor rural individual.

Um ponto central destacado nas contrarrazões é a ausência de efetiva integração dos produtos à cadeia produtiva. O agravado esclarece que os insumos nunca lhe foram entregues em virtude de entraves burocráticos internos da própria fornecedora, como mudanças de liderança local e exigências ambientais, fatos que teriam sido reportados em e-mail. Argumenta, assim, que a discussão não versa sobre defeito de produto agrícola utilizado na lavoura, mas sobre práticas abusivas de cobrança, imposição de multas unilaterais e restrição de crédito indevida.

A
ssevera que suas alegações são verossímeis, pois a negativação ocorreu meses antes do vencimento do contrato e referiu-se a mercadorias não recebidas. Aduz que a inversão probatória não gera danos à agravante, a qual possui plenas condições de apresentar os documentos que embasaram a cobrança e a inscrição restritiva. Requer, portanto, a manutenção integral da decisão que redistribuiu o ônus da prova.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já mencionado,
tr
ata-se de recurso de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá
/MT
nos autos da
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
c
om Pedido
d
e Tutela Antecipada
registrada sob o n. 1001314-65.2025.8.11.0111, ajuizada por JOÃO RICARDO HECK JUNG, a qual deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

A controvérsia deste agravo de instrumento reside na definição da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes e, por consequência, na aplicabilidade ou não do microssistema consumerista.

Decorre dos autos que
o agravado João Ricardo Heck Jung celebrou com a agravante Três Tentos Agroindustrial S.A. contrato de compra e venda de insumos agrícolas destinados à cultura da soja, formalizado por meio do pedido comercial n. 2528, com pagamento previsto na modalidade
barter
, mediante entrega futura de 8.800 (oito mil e oitocentas) sacas de soja.

A decisão agravada reconheceu a existência de relação de consumo e, com fundamento no artigo 6.o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor
, sem explicitar
os fundamentos que o conduziram a tal conclusão, limitando-se a afirmar genericamente que o fato narrado na exordial derivaria de relação de consumo.

Não houve demonstração da verossimilhança das alegações autorais nem da hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do
demandante, requisitos expressamente previstos no dispositivo legal invocado.

A questão demanda análise criteriosa da legislação aplicável, da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e das circunstâncias fáticas específicas do caso concreto.

O artigo 2.o do Código de Defesa do Consumidor estabelece que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A interpretação deste conceito legal suscitou intenso debate doutrinário e jurisprudencial, do qual emergiram duas correntes principais: a teoria maximalista e a teoria finalista.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência consolidada, adotou a teoria finalista como critério interpretativo do conceito de consumidor.

Posteriormente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir a aplicação da chamada teoria finalista mitigada ou aprofundada. Segundo essa construção jurisprudencial, mesmo nas hipóteses em que o adquirente desenvolve atividade econômica, é possível reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional no caso concreto.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso alinha-se integralmente à orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Terceira Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível n. 1000491-13.2024.8.11.0019, relatada pela Desembargadora
Antônia
Siqueira Gonçalves, consignou expressamente que é inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica lastreada em Cédula de Produto Rural, firmada no âmbito de atividade empresarial, sem demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional que justifique o afastamento da legislação civil e comercial.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO VALOR DA EXECUÇÃO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO
DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO CDC INVIÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS.

Recurso de apelação interposto por empresário rural em recuperação judicial contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, revogou a justiça gratuita, fixou o valor da causa com base no montante da execução e condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários.

Inexistência de omissão na sentença, que examinou detidamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à inexistência de hipossuficiência, ausência de excesso de execução e regularidade dos encargos incidentes sobre a dívida.

Manutenção da revogação da gratuidade judiciária, diante da robusta documentação nos autos que
evidencia
elevada capacidade financeira do apelante, produtor rural com receita bruta superior a doze milhões de reais no exercício fiscal de 2023, estrutura patrimonial expressiva e ausência de demonstração objetiva de estado de necessidade jurídica, sendo inaplicável, por si só, a presunção legal diante da prova em sentido contrário, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Ajuste do valor da causa à integralidade do valor executado justificado pela cumulação de pedidos na inicial, que extrapolam a mera alegação de excesso e incluem a inexequibilidade do título e a pretensão de extinção da execução, conforme previsto no art. 292, § 3o, do CPC.

Inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica lastreada em Cédula de Produto Rural, firmada no âmbito de atividade empresarial do apelante, sem demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional que justifique o afastamento da legislação civil e comercial.

Alegação de excesso de execução desprovida de respaldo probatório. Ausência de comprovação da entrega parcial das sacas de milho invocadas como quitadas. Encargos incidentes sobre obrigação líquida, certa e exigível, representada por CPR com cláusula de liquidação financeira, cujos cálculos foram realizados conforme pactuado, dispensando prova pericial diante da natureza aritmética da controvérsia.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Determinação de recolhimento das custas de preparo, facultado o parcelamento, sob pena de inscrição em dívida ativa.

(N.U 1000491-13.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)
.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA .
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE DO CDC. EXECUÇÃO CONTRA PESSOA NÃO CONSIDERADA DESTINATÁRIA FINAL. AUSÊNCIA DE
HIPOSSUFICIÊNCIA .
POSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO DO FORO DO DOMICÍLIO DO CREDOR. APLICAÇÃO DO ART. 781, I, DO CPC. AGRAVO
PROVIDO .
I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processamento de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o foro competente seria o do domicílio do executado.

II .
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a validade e aplicabilidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato entre as partes, considerando a eventual aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a existência ou não de hipossuficiência do executado.

III. Razões de decidir

3 .
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o executado não é destinatário final do produto ou serviço contratado, mas se beneficia da relação negocial em sua atividade empresarial.

4. Ausente a hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica do executado, não há razão para afastar a cláusula de eleição de foro livremente pactuada.

5 .
O art. 781, I, do CPC autoriza o credor a ajuizar a execução no foro de seu domicílio, sendo válida a cláusula que assim o estipula.

6. Verificada a regularidade da cláusula e a ausência de prejuízo processual, impõe-se o reconhecimento da competência do foro
eleito .

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"É válida a cláusula de eleição de foro prevista em contrato firmado entre as partes, quando ausente relação de consumo e comprovada a inexistência de hipossuficiência da parte executada, podendo o credor optar pelo foro de seu domicílio, conforme o
art
.
781, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 781, I.

Jurisprudência relevante:
N .U
1026044-22.2024.8.11 .0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10194660920258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025)

O
agravado João Ricardo Heck Jung não se enquadra no conceito de consumidor previsto no artigo 2.o do Código de Defesa do Consumidor.
O
demandante é produtor rural
e
celebrou contrato de compra e venda de insumos
agrícolas destinados à cultura da soja. Os produtos adquiridos seriam utilizados em sua atividade produtiva agrícola, com o objetivo de incrementar a produção e auferir lucro com a comercialização da safra.

A destinação dos insumos adquiridos não era o consumo final, mas a integração ao processo produtivo agrícola. Os produtos seriam aplicados na lavoura com o objetivo de incrementar a produtividade e gerar receita com a comercialização da safra.
N
ão há destinação final econômica, requisito essencial para a caracterização da relação de consumo segundo o Superior Tribunal de Justiça.

O argumento apresentado nas contrarrazões, no sentido de que os produtos não foram entregues e, portanto, não houve integração à cadeia produtiva, não tem o condão de alterar a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes. A caracterização da relação de consumo deve ser aferida no momento da celebração do contrato, considerando-se a finalidade da aquisição e a destinação pretendida para o produto ou serviço.

Ademais, a controvérsia instaurada nos autos principais não versa sobre defeito ou vício de qualidade dos produtos adquiridos, mas sobre a exigibilidade da obrigação de pagamento e a regularidade da negativação. A discussão centra-se na interpretação das cláusulas contratuais, na caracterização da mora e na aplicação da pena convencional prevista no pacto. Trata-se, portanto, de típica controvérsia contratual entre agentes econômicos, regida pelo direito civil, sem qualquer peculiaridade que justifique a incidência do microssistema consumerista.

A teoria finalista mitigada
invocada pelo agravado
, não se aplica de forma automática ou presumida. Sua incidência exige a demonstração concreta e específica de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional que coloque o adquirente em posição de manifesta desvantagem em relação ao fornecedor. É necessário comprovar que a parte, em razão de suas características pessoais ou das circunstâncias específicas da contratação, encontra-se impossibilitada de compreender adequadamente os termos do negócio ou de exercer plenamente sua autonomia negocial.

No caso concreto, não há qualquer elemento nos autos que demonstre vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional do agravado. O demandante é produtor rural que atua profissionalmente na atividade agrícola, celebrando habitualmente contratos de aquisição de insumos e de comercialização de safra. A modalidade
barter
é amplamente utilizada no mercado agrícola e não apresenta complexidade técnica que justifique presunção de vulnerabilidade. O contrato firmado entre as partes contém cláusulas claras quanto ao valor financiado, à quantidade de sacas de soja a serem entregues como pagamento, ao prazo de vencimento e às penalidades aplicáveis em caso de inadimplemento.

A circunstância de a agravante ser sociedade anônima de grande porte não configura, por si só, vulnerabilidade do produtor rural. Conforme consignado no Recurso Especial n. 914.384/MT, o produtor
rural quando
adquire insumos agrícolas para o implemento de sua atividade produtiva, não o faz como destinatário final, ainda que a fornecedora seja empresa de grande porte.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL - PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE - COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS - REVISÃO DE CONTRATO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO APLICAÇÃO - DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Tratando-se de grande produtor rural e o contrato referindo-se, na sua origem, à compra de insumos agrícolas, não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor, pois não se trata de destinatário final, conforme bem estabelece o art. 2o do CDC, in
verbis
: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

II - Não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o, do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra
si
.

III - O grande produtor rural é um empresário rural e, quando adquire sementes, insumos ou defensivos agrícolas para o implemento de sua atividade produtiva, não o faz como destinatário final, como acontece nos casos da agricultura de subsistência, em que a relação de consumo e a hipossuficiência ficam bem delineadas.

IV - De qualquer forma, embora não seja aplicável o CDC no caso dos autos, nada impede o prosseguimento da ação com vista a se verificar a existência de eventual violação legal, contratual ou injustiça a ser reparada, agora com base na legislação comum.

V - Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 914.384/MT, relator Ministro Massami
Uyeda
, Terceira Turma, julgado em 2/9/2010,
DJe
de 1/10/2010.)

Com efeito, a
fast
o
a incidência do Código de Defesa do Consumidor
.

Em face d
o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada
,
por
conseguinte,
afasta
r
a inversão probatória deferida com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

Torno definitiva a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026